Tribunal: TJPA
Processo: 0002169-93.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002169-93.2016.8.14.0046

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: EDNALVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO DAYCOVAL S/A
opôs o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do Acórdão de Id. 4777365, que negou provimento ao Recurso de Apelação nº
0002169-93.2016.814.0046
, interposto em desfavor de
EDNALVA BARBOSA
,

consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 4858347)
, sustenta que acórdão embargado padeceria de vício de obscuridade, pois não teria enfrentado o pedido de compensação do valor de R$4.064,84 (quatro mil e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) creditado na conta da parte ora embargada, motivo pelo qual tencionou a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, a fim de que o vício apontado seja sanado.

A não apresentação de contrarrazões pela parte embargada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 5057573).

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Prefacialmente, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos, verifico a ausência de plausibilidade desta insurgência, porquanto o acórdão embargado serviu-se, amiúde, de expedientes argumentativos inequívocos
à conclusão de que a contratação realizada junto à instituição financeira embargante foi fraudulenta
, senão vejamos,
litteris
:

Assim não tendo se desincumbido a parte ré do ônus de comprovar a existência do negócio, o reconhecimento da nulidade contratual é medida que se impõe, conforme reiterado entendimento da jurisprudência pátria. (Id. 4615236-pág. 4)

(...)

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos,
visto que a fraude envolveu a restrição de verbas de pensionista, o qual foi vítima de estelionatários que não tiveram maiores dificuldades em burlar frágeis exigências da instituição financeira para concessão de crédito e cobrança de parcela consignada em folha
(...) (Id. 4615236-pág. 6).

Ora, se esta Corte concluiu que a parte apelada foi vítima de fraude bancária pela atuação de estelionatários, contraditório seria reconhecer que, ainda assim, teria ela se locupletado de créditos em conta bancária supostamente de sua titularidade, provavelmente não menos fraudulenta.

Ademais,
se o julgador já se convenceu suficientemente acerca do direito em dialética, desnecessário que aborde todos os argumentos ventilados no processo, conforme se depreende da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. Violação ao artigo 1022, II, do CPC/15, não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu não estar configurado o instituto da supressio no caso sub judice e entendeu correta a decisão do magistrado que reduziu o valor da multa estabelecida a título de cláusula penal, dada a sua excessividade, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020) (Destaquei)

Nessa toada, declaratórios desservem ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, conforme a clarividente intenção da parte embargante, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). (Destaquei)

Ora, o que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação da decisão embargada, porém, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, fato este que denota o caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos presentes aclaratórios, mantendo incólume a decisão embargada, bem como pela
advertência
da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

Belém/PA,
09
de setembro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)

Belém, 04/10/2021